Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-98.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006962-98.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando ao reembolso de R$ 17.821,01 pagos a segurado a título de indenização por danos a equipamentos eletrônicos, supostamente causados por oscilações de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia deve responder objetivamente pelos danos alegadamente causados a equipamentos eletrônicos em razão de oscilações na rede elétrica; e (ii) analisar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre o evento alegado e os danos suportados pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas permanece responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos.

5.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal.

6.

A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST.

7.

A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal.

8.

A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal.

2.

Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos.

3.

A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, I, e 381.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJMT, N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Auto Re Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

A Apelante sustenta que há prova nos autos demonstrando o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo segurado e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, evidenciando a responsabilidade objetiva da Apelada nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Afirma que os laudos técnicos foram elaborados por assistências técnicas idôneas e imparciais, que atestam que a queima dos equipamentos foi decorrente de variações anormais de tensão na rede elétrica.

Argumenta que a prova documental acostada é válida e suficiente, conforme previsto no Módulo 09 do PRODIST e na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que reconhecem a força probatória de laudos técnicos emitidos por oficinas independentes.

Assevera que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica em análise, autorizando a inversão do ônus da prova, o que impunha à Apelada a obrigação de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Aduz que fenômenos naturais previsíveis, como descargas atmosféricas, não afastam a responsabilidade da concessionária, pois integram os riscos inerentes à sua atividade.

Alega que a conservação dos bens não é requisito obrigatório para a demonstração do dano e do nexo causal, uma vez que a comprovação técnica foi realizada por meio de laudos idôneos apresentados no curso do processo.

Diante dessas razões, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade da Apelada e determinada a condenação ao ressarcimento integral dos valores pagos a título de indenização securitária, nos exatos termos requeridos na petição inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.

269076907).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos, por ela formulados, na Ação Regressiva de Ressarcimento, improcedentes.

Extrai-se da inicial que a seguradora Bradesco Auto/RE ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em face da concessionária de energia, Energisa Mato Grosso, visando receber o valor de R$ 17.821,01 (dezessete mil e oitocentos e vinte e um reais e um centavo) pago ao segurado, Milton Martinelli, a título de indenização securitária.

Relatou que o sinistro ocorreu em 08/10/2022, decorrente de oscilações de energia elétrica que teriam causado danos aos equipamentos eletrônicos do segurado, incluindo televisores, uma poltrona de massagem e aparelhos de ar-condicionado, bem como argumentou que a Energisa falhou na prestação do serviço ao fornecer energia fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL.

A concessionária, apresentou contestação, alegando, dentre outros pontos, a falta de comprovação do nexo causal entre a oscilação da energia e os danos, bem como falhas na regulação do sinistro pela seguradora, sendo este o entendimento do Magistrado singular que, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia, descarga atmosférica”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “oscilação de energia elétrica”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST, que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Ainda, ressalta-se que a seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte até o ajuizamento da presente demanda. Portanto, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada, o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De forma semelhante, já decidiu esta Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e teseRecurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025